Tribunal: TJDFT
Processo: 0008418-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 34,57G (TRINTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, 49,22G (QUARENTA E NOVE GRAMAS E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE CRACK E 679,91G (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos é coeso e aponta que apelante trazia consigo os entorpecentes com o objetivo de transportá-los para Minas Gerais, local em que seriam comercializados.
2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, havendo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.